Tribunal: TJSP
Processo: 1501153-39.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO CALCADA NO VALOR ANTIECONÔMICO DO CRÉDITO, A ENSEJAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO TOCA AO PODER JUDICIÁRIO DECIDIR SE DETERMINADO VALOR É POR DEMAIS REDUZIDO PARA ENSEJAR EXECUÇÃO FISCAL. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO PARA, AFASTADO O DECRETO DE EXTINÇÃO, DETERMINAR NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Indisponível o crédito tributário, cabe aos representantes do Povo,

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO CALCADA NO VALOR ANTIECONÔMICO DO CRÉDITO, A ENSEJAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO TOCA AO PODER JUDICIÁRIO DECIDIR SE DETERMINADO VALOR É POR DEMAIS REDUZIDO PARA ENSEJAR EXECUÇÃO FISCAL. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO PARA, AFASTADO O DECRETO DE EXTINÇÃO, DETERMINAR NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Indisponível o crédito tributário, cabe aos representantes do Povo, consagrados pelo voto, estabelecer eventual "piso" para a cobrança da dívida ativa.